Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-51.2020.8.11.0030
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GERALDA FERNANDES DA SILVA SANTANA - CPF: 566.352.221-20 (RECORRENTE), DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.662.031-09 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. - CNPJ: 00.597.491/0002-80 (RECORRIDO), RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - CPF: 888.123.915-91 (ADVOGADO), ART & EDITORA JM LTDA - CNPJ: 17.052.668/0001-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI 9.099/95.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSINATURA DE REVISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há qualquer impedimento para o processamento do presente feito em desfavor da Recorrente, tendo em vista que não há qualquer vedação para empresas em Recuperação Judicial figurar no polo passivo perante os Juizados Especiais.

2. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por GERALDA FERNANDES DA SILVA SANTANA, em que realizou assinatura de revista em aeroporto no valor total de R$ 718,80 (setecentos e dezoito reais e oitenta centavos), em 12 (doze) parcelas de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), com a empresa Recorrente, contudo, não recebeu as revistas conforme contratado.

3. A Recorrida comprova nos autos que tentou resolver a situação com a empresa Recorrente para a entrega das revistas ou a restituição do valor pago, mas não obteve retorno.

4. A empresa Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a confirmar o envio dos exemplares das revistas, conforme contrato firmado, portanto, incorreu na falha da prestação de serviço.

5. Entendo que o ato ilícito restou configurado, uma vez que o produto comercializado não foi entregue a Recorrida.

6. A situação vivenciada pela Recorrida, excepcionalmente, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que tentou resolver de todas as formas diretamente com a Recorrente, sem êxito, despendendo a Recorrida de seu tempo útil para o recebimento do produto ou a devolução do valor pago.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais),
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Danos materiais comprovados, conforme fatura do cartão de crédito da Recorrida anexada a petição inicial.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a empresa Recorrente TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021